Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703927-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS LOPEZ CARMINATI, IGNEZ CARMINATI MARTINEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/73), consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 2. O consumidor, beneficiário de sentença coletiva com abrangência nacional, possui o direito de optar pelo foro que julgue mais conveniente para demandar a execução individual, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional, mostrando-se alternativamente competentes (i) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; (iv) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e (v) o juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer. Precedentes. 3. Se o título exequendo fornece parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, a liquidação se torna dispensável, bastando, para se alcançar o montante devido, a realização de meros cálculos aritméticos. 4. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de conversão do feito para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Se o título exequendo fornece parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, a liquidação se torna dispensável, bastando, para se alcançar o montante devido, a realização de meros cálculos aritméticos.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010